Tribunal: CARF
Processo: 13896.904646/2012-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO MACHADO VILHENA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-04

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.904646/2012-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.566 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de julho de 2021
Recorrente
TICKET SERVICOS SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
No pedido de compensação, cabe ao contribuinte, ante a não homologação do
seu pleito, comprovar o direito creditório não reconhecido em despacho
decisório exarado. Não o fazendo, deve ser mantida aquela não homologação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregorio,
Gustavo Guimaraes da Fonseca, Andreia Lucia Machado Mourao, Flavio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert, Paulo Henrique
Silva Figueiredo.
Relatório
Trata-se o presente processo administrativo de declarações de compensação
transmitidas pelo contribuinte Ticket Serviços S/A, ora Recorrente, através do qual pretendia
quitar débitos próprios com crédito decorrente de saldo negativo de CSLL, apurado no ano-
calendário de 2002, que foi informado em DIPJ como sendo de R$ 82.648,42.
Como se depreende do despacho decisório de fls., o saldo negativo invocado
como direito creditório era composto de IRRF no valor de R$14.764,89 e estimativa compensada
no valor de R$81.633,29, no valor total de R$96.398,18.
Assim, a princípio, como não houve apuração de contribuição a pagar no período
o saldo negativo deveria ser justamente a diferença a soma dos valor que indicados na declaração
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.904646/2012-14
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.566 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.904646/2012-14

de compensação. Todavia, o que se depreende da DIPJ e do valor consolidado no saldo negativo
no PerDcomp, foi apontado o valor de R$ 82.648,42 como sendo o saldo negativo no período.
Independentemente desta inconsistência, na análise do direito creditório, só foi
confirmada parte das retenções na fonte. Foi reconhecido o valor de R$1.562,64, ante o valor de
R$14.764,89 indicado pelo contribuinte.
Importante ressaltar que, em que pese o despacho ter sido emitido
eletronicamente, o contribuinte foi intimado previamente (fls. 73) para apresentar os
comprovantes de retenção na fonte que davam origem à parcela que compunha o saldo negativo
indicado como direito creditório.
Devidamente
intimado,
o
contribuinte
apresentou
Manifestação
de
Inconformidade, defendendo a necessidade de reconhecimento da integralidade das retenções na
fonte. No apelo inaugural, não houve insurgência quanto ao não reconhecimento da parcela
concernente à estimativa compensada no valor de R$81.633,29.
Todavia, a DRJ em Campo Grande, ao analisar a Manifestação de
Inconformidade, entendeu por bem julga-la improcedente, na medida em que não houve
comprovação, por parte do contribuinte, do direito creditório.
Ao ser intimado da referida decisão, o contribuinte se insurgiu via Recurso
Voluntário. Em seu apelo, alega que não houve intimação prévia para esclarecer o direito
creditório.
Quanto ao mérito, no que tange à compensação da estimativa, afirma que “a
despeito de o Processo Administrativo n. 11610.010696/2002-91 apontar outras compensações,
a análise de sua conclusão (doc. 1) demonstra que restou reconhecido saldo de crédito
remanescente após o abatimento das compensações nele indicadas”, deixando claro que “ainda
que a compensação indicada não tenha constado do processo administrativo de análise do
crédito, a utilização de valor legítimo, inclusive reconhecido pelo Fisco, não pode ser obstada.”
No que se refere às retenções, afirma que “ainda que pudesse ter ocorrido vício
formal na identificação do direito de crédito, a comprovação da retenção determinaria, quando
menos, a realização de diligência fiscal, a fim de confirmar se os demais valores retidos foram
devidamente utilizados para abatimento dos respectivos tributos”.
Ato contínuo, os autos foram remetidos ao CARF e distribuídos a este relator para
julgamento do apelo apresentado pelo contribuinte.
Este é o relatório.

Voto
Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias, Relator.
DA TEMPESTIVIDADE.
Como se denota dos autos, o Recorrente teve ciência do acórdão recorrido no dia
21/09/2020 (comprovante de fls. 122), apresentando seu Recurso Voluntário no dia 21/10/2020
(fls. 124), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/72.
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.566 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.904646/2012-14

Portanto, sem maiores delongas, é tempestivo o Recurso Voluntário apresentado
pela Recorrente. E, por cumprir os pressupostos para o seu manejo, esse deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
DA NÃO COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO.
Como demonstrado no relatório acima, o direto creditório invocado na declaração
de compensação apresentada pelo Recorrente é referente a saldo negativo de CSLL apurado no
ano-calendário de 2002, saldo este composto retenções na fonte e estimativa compensada.
No despacho decisório, só foi reconhecida parte das retenções na fonte, não sendo
reconhecido qualquer valor quanto a estimativa compensada.
Na decisão proferida pela DRJ, que analisou o apelo inaugural do Recorrente,
deixou-se claro que, pela documentação apresentada, só restaram comprovadas as retenções já
reconhecidas no despacho decisório, uma vez que, “a retenção na fonte sob o código 6190
engloba diversos tributos e contribuições devidos à União” e que “aplicando-se sobre o valor
total da retenção a alíquota de CSLL (de 1%) incidente sobre o rendimento (valor pago pela
fonte pagadora), obtêm-se o valor proporcional considerado no Despacho Decisório, para a
retenção de CSLL”.
No que tange à compensação da estimativa, aquela DRJ apontou que a “a
Interessada não questiona a informação do Despacho de que essa compensação não consta do
Processo no 11610.010696/2002-91”, e que “a Unidade de origem verificou a questão dessa
compensação, e informou no Relatório anexo às fls. 104/105”.
No Recurso Voluntário apresentado, o Recorrente não traz nada de novo e sequer
rebate as colocações lançadas no acórdão proferido pela DRJ em Campo Grande. Insiste na
existência do direito creditório, que, de acordo com suas argumentações, poderia ser comprovado
via diligência.
Quanto à compensação, a princípio, não discorda que esta não faz parte do PA no
Processo no 11610.010696/2002-91, mas afirma que “restou reconhecido saldo de crédito
remanescente após o abatimento das compensações nele indicadas”.
Pois bem.
Em primeiro lugar, não se pode deixar de mencionar o equívoco do apelo, quando
afirma que “em nenhum momento a Recorrente foi comunicada a respeito da possível
inconsistência em seu PER/DCOMP.” Não é verdade esta afirmação, com toda venia.
Pelo o que se denota dos autos, o Recorrente foi intimado previamente pela
fiscalização (fl. 73), notadamente para apresentar “via autêntica do comprovante de retenção de
Imposto de Renda na Fonte emitido em seu nome pelas fontes pagadoras abaixo identificadas,
referentes ao período compreendido entre 01/01/2002 a 31/12/2012, em formulário que atenda
as exigências legais quanto à forma e conteúdo conforme IN/SRF n°. 119, de 28/12/2000 e suas
modificações.”
Inclusive, nos termos dos documentos de fls. 62 a 72, o Recorrente respondeu a
referida intimação, apresentando os documentos que lhe foram solicitados. Neste sentido, não há
qualquer razão na irresignação do contribuinte neste ponto.
No que tange ao mérito da discussão, como demonstrado alhures, o Recorrente
não apresentou qualquer argumento para desconstruir as ilações colocadas no acórdão proferido
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.566 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.904646/2012-14

pela DRJ, tampouco trouxe aos autos qualquer elemento e/ou documento para comprovar a
parcela não reconhecida das retenções na fonte que compunha o saldo negativo.
Assim, em que pese o entendimento deste relator quanto à necessidade de busca
da Verdade Material, ainda mais quando se está tratando de reconhecimento ou não de direito
creditório invocado em pedido de compensação, entende-se que caberia ao contribuinte trazer
elementos e documentos para comprovar suas alegações.
Só a partir da análise desses elementos e havendo dúvida do julgador é que este
deve determinar a realização de diligência, para que esclarecimentos e elementos adicionais
sejam colacionados aos autos, para que haja, assim, segurança e certeza na decisão a ser exarada.
Neste sentido, entende-se que caberia ao contribuinte rebater o acórdão da DRJ e,
principalmente, demonstrar, com provas, o seu direito creditório, o que, no presente caso, data
venia, não foi feito em nenhum momento do apelo.
Reitere-se que a conversão do julgamento em diligência só pode ser realizada com
base na dúvida do julgador quando da análise dos elementos constantes nos autos. Na ausência
destes elementos, não há o que ser esclarecido.
Quanto à compensação da estimativa, a par de não ter sido contestada no apelo
inicial, o Recorrente, no Recurso Voluntário, afirma que a parcela supostamente quitada não tem
qualquer relação com o PA no 11610.010696/2002-91, nos termos indicado em seu PerDcomp.
Neste sentido, não há o que se prover, mesmo que neste processo (que não é objeto da presente
discussão) não tenha sido consumido a integralidade do direito creditório lá indicado.
Portanto, VOTA-SE por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias

Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital